Tribunal: TJSP
Processo: 1000843-11.2020.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Ação de reparação de danos – contrato de transporte de mercadorias - roubo da carga por meio de emprego de arma de fogo – caso fortuito externo ao transporte de mercadorias - exclusão da responsabilidade - inexistência de cláusula contratual impondo obrigação à transportadora de contratar Seguro de Reponsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga

Ementa:
*Ação de reparação de danos – contrato de transporte de mercadorias - roubo da carga por meio de emprego de arma de fogo – caso fortuito externo ao transporte de mercadorias - exclusão da responsabilidade - inexistência de cláusula contratual impondo obrigação à transportadora de contratar Seguro de Reponsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga (RCF-DF) para proteger a mercadoria contra roubo ou desaparecimento - culpa da transportadora não evidenciada – ação improcedente – recurso improvido.*